Tribunal: TJDFT
Processo: 0762738-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. recurso inominado. direito processual civil. litigância predatória. não ocorrência. litigância de má-fé afastada. sentença cassada. causa madura. direito autoral. fotografias. utilização em sites. ausência de autorização do fotógrafo. lei no 9.610/95. violação do direito do autor. dever de indenizar. dano material e moral configurados. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, bem como condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O recuso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67483311). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67483334).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de litigância predatória, a justificar a condenação do autor por litigância de má-fé, bem como o dever de reparação pelos danos decorrentes da utilização desautorizada de fotografias de autoria do recorrente.
III. Razões de decidir
4. A advocacia predatória consiste na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade ou mesmo fraude. Na espécie, mostra-se temerário o reconhecimento de litigância predatória, porquanto não há elementos que a confirmem. Nesse aspecto, evidencia-se o excesso de rigor pelo juízo a quo, de modo que a sentença deve ser cassada. Ademais, cuidando-se de causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passa-se ao julgamento do mérito, com amparo no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
5. A Lei n. 9.610/98 assegura ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre sua criação, na forma do art. 22, que dispõe que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Os artigos 28 e 29 da mencionada lei dispõem que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tal como a reprodução parcial ou integral. Nesse contexto, o autor possui exclusividade para utilizar, fruir e dispor de sua obra literária, artística e científica, de modo que a exploração por terceiro somente poderá ser realizada mediante sua prévia e expressa autorização. Diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, configura-se ato ilícito, do qual decorre o dever de indenizar o dano moral e material. Em reforço, a proteção dos direitos autorais independe de registro da obra, configurando este ato mera faculdade assegurada ao seu autor, conforme artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98.
6. Na hipótese dos autos, o recorrente demonstrou que as fotografias utilizadas pela ré são de sua autoria, inclusive com informação de direitos autorais e em sites de premiações (ID 67483303 e seguintes). Dessa forma, a utilização indevida de fotografia com fins comerciais viola os direitos autorais do fotógrafo e justifica a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e de direitos autorais, com fulcro nos artigos 79 da Lei 9.610/98 e 5o, inciso XXVII, CF.
7. Com relação ao montante a ser fixado, destaca-se que o direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais e sua violação impõe indenização que dever ser fixada em valor condizente com o direito violado. Diante desse quadro, em consonância com precedentes semelhantes, deve o valor ser arbitrado em R$ 1.000,00 para reparação do dano material e em R$ 1.500,00 no que concerne ao prejuízo extrapatrimonial, montantes que são condizentes com os danos experimentados, sobretudo por considerarem as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano. Por fim, há de se impor a ré a obrigação de retirar as fotografias do sítio eletrônico, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, que se fixa em R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada. Pedido inicial parcialmente procedente. Condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais (autorais) no valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de mora a contar da citação e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00, estes corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a contar da citação, observando-se os artigos 389 e 406 do CC. Fica, ainda, a recorrida condenada a retirar as fotos de autoria do recorrente do seu site, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.610/98, art. 18, 19, 22, 28 e 29.